Tribunal: TJSP
Processo: 2370458-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incursa, em tese, na prática de crime de elevada gravidade concreta.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem a Paciente, incursa, em tese, na prática de crime de elevada gravidade concreta.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Alegação de 'excesso de prazo' para formação da culpa – Ausência de 'excesso de prazo' que justifique o relaxamento da prisão – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Diligências requeridas pelas Partes em sede de audiência de instrução e julgamento que estão pendentes de cumprimento – alegada demora que não foi causada pelo MM. Juízo a quo – Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por 'excesso de prazo'.
Pretensão de revogação da prisão preventiva para os cuidados dos filhos menores que tampouco merece acolhimento – Ausência de comprovação da indispensabilidade dos cuidados da Paciente com relação aos seus filhos.
Ordem denegada.